Tribunal: TJPA
Processo: 0803010-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803010-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS SARAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE VEM RECEBENDO OS DEVIDOS CUIDADOS NO SISTEMA PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA – ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar

2.
Conforme esclarecido pela autoridade coatora,

em que pese tenha sido suspenso o procedimento cirúrgico do paciente, (motivo da concessão de sua prisão domiciliar pelo Juízo a quo), em razão da situação excepcional de Pandemia COVID19 que nos assola, fora
determinado
que o
mesmo
fosse avaliado por equipe médica da SEAP, bem como que tomasse providências necessárias visando resguardar a sua saúde, tais como encaminhamento para consulta médica, realização de exames e fornecimento de medicação adequada ao caso.

3
. Ou seja, em outros termos, o paciente está tendo a sua saúde resguardada pelo Juízo
a quo
, bem como ainda está este adotando as devidas providências com relação aos grupos de risco COVID19.

4
. Lado outro, em consulta ao sistema informatizado desta a Corte, verificou-se que o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, reunindo uma série de condenações por crimes de roubo majorado, não lhe sendo recomendada a concessão de prisão domiciliar, sobretudo em face do sistema penal estar lhe provendo os devidos cuidados, não restando devidamente comprovada a impossibilidade do sistema penal de o fazê-lo, nos termos do que exige o parágrafo único do art. 318 do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rodrigo dos Santos Saraiva.

Impetrante: Linaldo Cardoso da Costa.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº: 0803010-57.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Linaldo Cardoso da Costa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Rodrigo dos Santos Saraiva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o paciente teve deferida prisão domiciliar a ser cumprida na data de 31/03/2020 para internação e 01/03/2020 realização da cirurgia na Fundação Santa Casa do Pará, contudo, não foi possível a realização de tal procedimento, em razão da Pandemia COVID19, motivo o qual o Juízo, em resposta ao pedido de manifestação feito pelo diretor da casa penal, decide por oficiar a SEAP para realização de uma nova avaliação médica do apenado.

Pugna, em síntese, pela concessão de prisão domiciliar.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar e a concessão da ordem.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a Relatora Plantonista, Desa. Vania Fortes Bitar, entendido não se amoldar o caso às normas da Portaria 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

Distribuídos os autos sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, esta, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Reservei-me a apreciar o pleito após as informações guarnecidas pela autoridade coatora, o que se houve nos seguintes termos (Id. n°2958218 ):

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude do indeferimento da prisão domiciliar.

A defesa do apenado requereu a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, uma vez que o apenado passaria por processo cirúrgico que necessitava de pós-operatório domiciliar, tendo este juízo deferido o pleito (seq. de n°239).

Ocorre que, a decisão exarada por este juízo não foi cumprida, eis que conforme informações prestadas pela CPJA, através do ofício de n°582-CPJA/SEAP, o procedimento cirúrgico fora suspenso, este que será reagendado dentro de 90-120 dias.

Em razão da impossibilidade de realização da cirurgia em comento, este juízo prolatou decisão na data de 02/04/2020, na qual determinou que o apenado fosse avaliado por equipe médica da SEAP, bem como que tomasse providências necessárias visando resguardar a saúde do interno tais como encaminhamento para consulta médica, realização de exames e fornecimento de medicação adequada ao caso.

Antes que o apenado passasse pela avaliação médica determinada, a defesa do mesmo requereu a concessão de prisão domiciliar na data de 03/04/2020, tendo este juízo indeferido o novo pedido, tendo em vista a já tomada de providências para resguardar a saúde do apenado.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”.

A medida liminar foi por mim indeferida em 15/03/2020 (Id. nº
2958954
), e os autos encaminhados à Douta Procuradoria de Justiça.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 19/05/2020 (Id. nº 3090479) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

no sentido de ver concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Compulsando os presentes autos, como já antecipado no pleito liminar, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

In casu
, conforme esclarecido pela autoridade coatora,

em que pese tenha sido suspenso o procedimento cirúrgico do paciente (motivo da concessão de sua prisão domiciliar pelo Juízo a quo), em razão da situação excepcional de Pandemia COVID19 que nos assola, fora
determinado
que o
mesmo
fosse avaliado por equipe médica da SEAP, bem como que tomasse providências necessárias visando resguardar a sua saúde, tais como encaminhamento para consulta médica, realização de exames e fornecimento de medicação adequada ao caso.

Ou seja, em outros termos, o paciente está tendo a sua saúde resguardada pelo Juízo
a quo
, bem como ainda está este adotando as devidas providências com relação aos grupos de risco COVID19.

Lado outro, em consulta ao sistema informatizado desta a Corte, verificou-se que o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, reunindo uma série de condenações por crimes de roubo majorado, não lhe sendo recomendada a concessão de prisão domiciliar, sobretudo em face do sistema penal estar lhe provendo os devidos cuidados, não restando devidamente comprovada a impossibilidade do sistema penal de o fazê-lo, nos termos do que exige o parágrafo único do art. 318 do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOENÇA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. Inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, quanto não comprovado que o paciente ostente estado de saúde de debilidade extrema e não demonstrada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01466691320208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 09/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/05/2020)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020